Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iran Augusto Gonçalves Cardoso contra decisão (Id 106089752 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento movida por Suzana Estela Rocha Porto, processo n. 0716576-91.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: Das Nulidades Processuais De início, verifica-se que não há se falar em nulidade por decisão citra petita, já que a causa de pedir que fundamenta o requerimento de ID no 101461825 fora devidamente apreciada pelo Julgador, inclusive consignado na decisão de ID no 102839102 que apenas a alienação dos imóveis utilizados pelo núcleo familiar como residência permanente deveria ser postergada, prosseguindo-se com a liquidação dos demais bens. Quanto à solenidade de conciliação, a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça[1] aponta que a ausência de designação da audiência prévia não gera, por si só, nulidade processual, especialmente quando não se vislumbra de imediato a real possibilidade de se obter um acordo, dada a animosidade ainda existente entre os ex-conviventes, de modo que a tentativa de conciliação apenas retardaria a efetivação da tutela, sem prejuízo de que as partes transijam a qualquer tempo. Veja-se que rito processual não é estanque, podendo ser moldado conforme as peculiaridades do caso, em garantia do preceito constitucional da duração razoável do processo, não sendo recomendada a técnica conciliatória quando as partes ostentam vínculos anteriores (art. 165, §3o, do CPC). Aliás, a suposta nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que o réu falou nos autos (ID no 48072990), encontrando-se preclusa a questão. Em relação à alegação de nulidade das intimações, não há nos autos qualquer elemento fático que sustente a insurgência do réu, a expor seu mero intento protelatório. Ora, consta dos registros que a parte fora regularmente intimada dos atos processuais questionados, na forma prescrita pela lei adjetiva (art. 272, §2o, do CPC). Para que não pairem dúvidas acerca da improbidade do alegado, que altera deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar que "falta intimação do Sr. Iran via DJe", segue excerto das publicações oficiais dos referidos atos: - DJe, Edição 174/2021, de 15.9.2021, pág. 1.417. - DJe, Edição 178/2021, de 21.9.2021, pág. 1.219. - DJe, Edição 179/2021, de 22.9.2021, pág. 1.267. - DJe, Edição 180/2021, de 23.9.2021, pág. 1.194. Do Direito de Preferência Sustenta ainda o réu que não lhe fora oportunizado o direito de preferência na arrematação do bem. Como se observa dos fundamentos acima, houve intimação regular dos atos processuais na forma da Lei, mas o réu não promoveu o depósito imediato do preço, em igualdade de oferta e de condições com o lance dado pelo terceiro, a fim de ser preferido na adjudicação do bem, ex vi do art. 892, caput e § 2o, do CPC. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça em caso congênere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. DESACORDO EM RELAÇÃO AO MODO DA ALIENAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA POR OCASIÃO DO LEILÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a adjudicação prévia de bem imóvel, antes da realização de leilão judicial determinado em razão da extinção do condomínio, mediante o depósito de 50% do valor de avaliação. 1.2. Inexistência de acordo entre os condôminos em relação à forma de alienação. 2. De acordo com a regra enunciada no art. 1322 do Código Civil, no caso de se tratar de bem indivisível e os interessados não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os demais, o bem será vendido, repartindo-se o valor apurado. 2.2. No caso de desacordo entre os interessados a venda do bem comum indivisível deve ser procedida por meio de alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC. 3. O direito de preferência do condômino interessado, na hipótese, deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1357856, 07133069120218070000, Relator Des. ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, publicado no DJe 5/8/2021) O julgado colacionado pelo réu é contrário às suas próprias alegações, pois a Corte Superior expressamente nele consignou que "o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito", mas na espécie o auto de adjudicação já fora lavrado e assinado e sequer houve depósito integral do valor. O prazo assinalado no art. 903, §2o, refere-se a manifestação de fundamentação vinculada às hipóteses do §1o e não posterga a oportunidade para exercício da preferência na arrematação. Ressalte-se que o valor alegado pelo réu como crédito em face da autora, para fins de compensação, sequer é suficiente para a garantia integral da meação pleiteada nestes autos, de sorte que a alienação do bem deve ser mantida incólume, operando-se eventual compensação sobre o montante apurado pelo resultado da liquidação dos bens, se for o caso. Do Preço Vil Por fim, há patente equivoco do réu quanto ao bem alienado em hasta pública (direitos possessórios sobre o imóvel designado por BR-251, Km 26, Gleba 7G-21, Chácara 9, Quebrada dos Guimarães, Brasília - DF), que não se confunde com o imóvel de matrícula no 30.036 do 2o RIDF. Ademais, a arrematação atendeu ao que prescreve o art. 891, parágrafo único, do CPC, conforme avaliação preclusa de ID no 59320496. Da Litigância de Má-Fé É certo que, para que se configure a litigância de má-fé, mostra-se imprescindível a intenção de prejudicar, consubstanciada no dolo, culpa grave ou erro grosseiro, com comprovado dano processual à parte adversa, elementos estes que ocorrem na espécie, já que o réu busca artificiosamente plantar nulidade flagrantemente inverídica, alterando a verdade dos fatos para postergar a satisfação da tutela pleiteada pela parte adversa, o que o qualifica como improbus litigator, na forma do art. 80, II, do CPC. Nessa esteira, relevante trazer à colação o excerto da doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[2], ao dispor que "o destinatário primeiro da norma é o juiz ou tribunal, de sorte que lhe é imposto um comando de condenar o litigante de má-fé a pagar multa e a indenizar os danos processuais que causou à parte contrária. Isto porque o interesse público indica ao magistrado que deve prevenir e reprimir os abusos cometidos pelos litigantes, por prática de atos que sejam contrários à dignidade da justiça." A corroborar a fundamentação e afastar a notória timidez de alguns julgadores em punir a litigância de má-fé, confira-se brilhante posicionamento deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. Em razão da irregularidade da representação processual da ré-apelante, afigura-se ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da ré, haja vista que, em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento respondem de forma objetiva e solidária pela falha na prestação do serviço. Constatada a violação de uma das partes ao dever de boa-fé (elemento subjetivo) por meio das condutas elencadas no art. 80 do CPC, caberá ao Magistrado, de ofício ou mediante requerimento, condenar o litigante de má-fé ao pagamento de multa, nos moldes preconizados pelo art. 81 do CPC. No caso dos autos, houve a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelas rés, razão pela qual se encontra caracterizada a má-fé processual. (Acórdão no 1373928, 07247508920198070001, Relatora Desa. CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, publicado no DJe 5/10/2021) Diante da gravidade da conduta ímproba do réu, aplico-lhe multa por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81, caput, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, REJEITO as alegações de nulidade arguidas pelo réu. Lado outro, DEFIRO o segredo de justiça sobre os documentos de ID's 37540178, 37540482, 38575251, 38575311, 38575972 e 38576078, cuja publicidade encontra-se restrita na origem. Anote-se. Vista à parte autora, nos termos do art. 437, §1o, do CPC, bem como acerca da alegação de alienação do veículo de placa JKE-8132. Dê-se ainda ciência ao arrematante (ID no 103669126), conforme art. 903, §5o, II, do CPC, desde já advertido o réu de que considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo Juiz, em até vinte por cento do valor atualizado do bem. Em razões recursais (Id 30536628), após breve histórico da causa, o réu, ora agravante, sustenta não ter sido intimado, em tempo hábil, da decisão que deferiu parcialmente a suspensão do leilão, conforme havia requerido. Afirma, também, ser citra petita a decisão que examinou o pedido de suspensão do leilão, haja vista não terem sido apreciados todos os pedidos formulados pelo Sr. Iran, de modo que, sem manifestação completa do juízo a quo acerca da suspensão do leilão, o imóvel localizado na BR-251, Km 25, Gleba 7H-21, Chácara 9, “Quebrada dos Guimarães”, foi arrematado em leilão sem a sua ciência, além do que não foi oportunizado ao Agravante a interposição de recurso contra a decisão proferida anteriormente. Diz não lhe ter sido oportunizado o exercício do direito de preferência, porque não intimado da realização do leilão. Afirma que o imóvel foi alienado por preço vil, pois que sequer alcançado o valor pago pela aquisição originária do bem. Questiona a aplicação da multa por litigância de má-fé, aduzindo não configurada conduta a ensejar dita cominação, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, do CPC. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. Ao final requer: 82. Por todo o exposto, requer-se que seja concedida a tutela de urgência recursal pleiteada para garantir a suspensão de quaisquer atos de expropriação, inaldita altera pars. 83. Ao final, requer-se que seja reformada a decisão agravada dada: (i) sua nulidade, considerando a ausência de intimação tempestiva do Agravante acerca da decisão que parcialmente indeferiu seu pedido de suspensão do leilão judicial dos imóveis; (ii) não se ter reconhecido decisão citra petita quanto à suspensão de hasta pública; (iii) não ter sido garantido o direito de preferência do Agravante, previsto no artigo no 504 do CPC/15; (iv) a fixação de preço vil ao imóvel e ter o registro de penhora na certidão do imóvel sido desconsiderado pelo Juízo a quo. 84. Em continuidade, por entenderem presentes os elementos de defesa de seus interesses, requer-se que seja retirada a aplicação da multa dos artigos 80, II, e 81, caput, do CPC/15, uma vez que não houve qualquer comportamento com vistas a prejudicar a Agravante nos autos da origem. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30552583. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. 1. Das intimações Alega o recorrente não ter sido intimado, em tempo hábil, da decisão que deferiu parcialmente a suspensão do leilão, o que lhe retirou a oportunidade de se manifestar ou de contra ela recorrer. Em que pese a argumentação do agravante, razão não lhe assiste. O magistrado a quo, de forma didática, discrimina na decisão agravada as publicações oficiais por meio das quais a parte foi intimada dos atos processuais (Id 106089752, p. 2, do processo de referência). Além disso, o réu, ora agravante, teve ciência da realização do leilão em12/8/2021, conforme os expedientes de Id 100126982 e Id 100129481. Tanto que peticionou, em 26/8/20121, requerendo a suspensão da referida hasta pública, conforme Id 101461825. Ao fazê-lo, embora tenha citado dois imóveis, discorreu apenas sobre o lote 06 da Quadra 02, conjunto 13, do Setor Taquari – DF. O agravante foi intimado dos atos processuais e a pretensão que deduziu ao julgador monocrático de suspensão do leilão relativamente ao imóvel onde disse residir com seus filhos foi acolhida, nos termos da decisão de Id 102839102 do processo de referência. Noutra perspectiva, o ato judicial que, em tese, poderia causar prejuízo a seu patrimônio jurídico está consubstanciado na decisão antes mencionada. Dela foi intimado, conforme certidão de Id 103343276 do processo de referência, não recorreu e ultrapassado está o prazo para eventual impugnação. 2. Do julgamento citra petita Afirma o agravante ser citra petita a decisão que examinou o pedido de suspensão do leilão, haja vista não terem sido apreciados todos os pedidos formulados pelo Sr. Iran, de modo que, sem manifestação completa do juízo a quo acerca da suspensão do leilão, o imóvel localizado na BR-251, Km 25, Gleba 7H-21, Chácara 9, “Quebrada dos Guimarães”, foi arrematado em leilão sem a sua ciência, além do que não foi oportunizado ao Agravante a interposição de recurso contra a decisão proferida anteriormente. Pelos mesmos fundamentos acima esposados deve ser rejeitada tal alegação. O ato judicial que, em tese, poderia ter causado prejuízo ao patrimônio jurídico do ora agravante está consubstanciado na decisão de Id 103343276 do processo de referência. Mas de seu cotejo com o que pedira o requerido, vê-se que julgamento citra petita não houve, tão somente acolhimento parcial da pretensão, circunstância que, a toda evidência, não configura o decisão infra petita ou citra petita. Não há o que tenha ficado aquém do pedido. Nada deixou de ser enfrentado. Nenhuma questão ficou sem ser decidida. 3. Do direito de preferência Diz o agravante que não ter sido a ele oportunizado o exercício do direito de preferência, porque não foi intimado da realização do leilão. Quanto à ausência de intimação, o réu, ora agravante, vale repetir, teve ciência da realização do leilão em12/8/2021, conforme os expedientes de Id 100126982 e Id 100129481. Validamente cientificado, portanto, de que os bens seriam levados a leilão. Desse modo, caso efetivo interesse tivesse em exercer o direito de preferência, poderia tê-lo feito, até mesmo antes da hasta pública. Aliás, como ele mesmo informa, além de constar dos autos, não houve arrematante no primeiro leilão (Id 103028858 do processo de referência), fato que permitiria ao agravante dar lance, na segunda hasta, pela metade do valor do imóvel, conforme disciplinado no edital de Id 100129481, p. 2, do processo de referência. 4. Do preço vil Quanto à alegação de que a venda se fez por preço vil, melhor sorte não assiste ao agravante. Com efeito, os direitos possessórios sobre o imóvel situado na BR-251, Km 26, Gleba 7G-21 (Chácara 9) Quebrada dos Guimarães, Brasília – DF, foram avaliados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme laudo de avaliação de Id 59320496 do processo de referência. Contra o valor assim estabelecido não houve oportuna impugnação. Levados a leilão os direitos de posse, não o imóvel, não houve oferta no primeiro leilão (Id 103028858 do processo de referência). Arrematado foi, entretanto, em segundo leilão, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), nos termos do auto de arrematação de Id 103669126 do processo de referência. Segundo consta do edital de 100129481, p. 2, do processo de referência, não havendo lance igual ou superior ao da avaliação no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão [...] ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Desse modo, não se verifica venda a preço vil, porquanto o bem foi arrematado na forma como previsto nas normas de regência. Sobre o tema, calha o seguinte julgado desta e. 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM MÓVEL. INDICAÇÃO À PENHORA PELA EXECUTADA. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA HASTA. CIENTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO. SILÊNCIO. ANUÊNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESQUALIFICAÇÃO APÓS A CONSUMAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. VALOR DO LANÇO CORRESPONDENTE À METADE DO PREÇO AVALIADO. PREÇO VIL. DESQUALIFICADO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGADOS. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CARÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE. ELISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consumada a penhora e avaliado o bem móvel penhorado, assiste às partes, notadamente ao executado, o direito de se manifestarem sobre a cotação alcançada, suprindo essa exigência a cientificação do excutido acerca da hasta aprazada para consumação da alienação do bem penhorado quando aposta no edital de leilão a avaliação apurada, resultando que, permanecendo inerte, enseja o aperfeiçoamento da preclusão, obstando que, consumado o leilão, avente nulidade da hasta por ausência de prévia intimação acerca da avaliação precedente levada a efeito. 2. Aperfeiçoada a avaliação e não tendo sido infirmada ou desqualificada no momento oportuno, restando acobertada pela preclusão, a arrematação efetivada pela metade do preço avaliado elide a alegação de alienação por preço vil, porquanto aperfeiçoada com estofo no maior lance ofertado na segunda tentativa de vendê-lo e alcançara a metade do valor estampado na cotação promovida, revestindo-se, pois, de legitimidade, não remanescendo nenhum vício passível de determinar sua desconstituição. 3. Conquanto rejeitado o pedido, se os embargados, a despeito de devidamente cientificados, não formularam impugnação nem participaram do trânsito processual, ao embargante deve imposto somente o ônus de arcar com as custas processuais, não subsistindo causa subjacente, qual seja, a prestação de serviços advocatícios pelo patrono da parte contrária, passível de legitimar sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto condicionados à subsistência de contraprestação laborativa. 4.Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 929821, 20150110313628APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 187-199) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso em relação às questões até aqui apreciadas. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, este fica imbrincado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em prejuízo das partes. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) 5. Da litigância de má-fé Questiona, ainda, o recorrente a aplicação da multa por litigância de má-fé, aduzindo não estar configurada nenhuma conduta a ensejar tal cominação, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, do CPC. No ponto, tenho que inexiste, no caso, litigância de má-fé. Senão vejamos. Na hipótese, conquanto tenha a parte, de maneira incisiva, argumentado no sentido de apontar eventuais nulidades processuais, tal proceder não dá azo à condenação por litigância de má-fé. Desta feita, usando ainda das lições de Humberto Theodoro Júnior[1], ao tecer comentários sobre a violação do dever de veracidade das partes como causa da litigância de má-fé: A doutrina, por sua vez, costuma apontar três condutas reprováveis dos litigantes, no campo do dever de veracidade exigível em processo: a) firmar fato inexistente; b) negar fato existente; e c) descrever os fatos sem correspondência exata com a realidade (...). Entretanto, em qualquer dessas hipóteses a conduta da parte somente receberá a sanção da litigância de má-fé se tiver sido dolosa, isto é, se retratar a vontade real de desfigurar o fato (STJ, REsp. 373.847/MA, DJU 24.02.2003, p. 239). Depreende-se, portanto, que a qualificação de uma conduta como sendo de má-fé deve levar em conta o elemento subjetivo da parte. Este elemento, pois, que tem o condão de separar um equívoco processual, que gera, v.g., a extinção do processo, de uma conduta improba, merecedora da condenação por litigância de má-fé. A conduta, uma vez mais, pode ser tida como exacerbada, na medida em que a parte não tomou as cautelas devidas antes de fazer suas afirmações. Mas não se pode deduzir daí o elemento subjetivo exigido para a caracterização do improbus litigator. Esta 1a Turma Cível tem julgados reconhecendo a necessidade de se constatar o elemento subjetivo para a identificação da litigância de má-fé, tal qual se observa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AVANÇO ESCOLAR DE MENOR PÚBERE MEDIANTE MANEJO DO EXAME SUPLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENOVAÇÃO DE AÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO. ENDEREÇAMENTO A OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADA E A JUÍZO DIVERSO. CONDUTA TEMERÁRIA. MANEJO DO PROCESSO DE FORMA TEMERÁRIA. DOLO LATENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, III e V). PENA. IMPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. SANÇÃO PREJUDICADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/DF PARA AVERIGUAÇÃO DA CONDUTA DA PATRONA. PRESERVAÇÃO. LEGITIMIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida em que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime (Acórdão n. 1265641, Processo: 07024126720198070019, Relator: Teófilo Caetano, julgamento: 15/7/2020, publicação: 3/8/2020) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, tão somente para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Idem, p. 101.